Tribunal: TJMT
Processo: 0053842-95.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0053842-95.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MARIA APARECIDA ANDRADE GONZAGA - CPF: 429.391.191-04 (APELANTE), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA ANDRADE GONZAGA - CPF: 429.391.191-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECONHECIMENTO DO DIREITO À RECOMPOSIÇÃO DAS PERDAS SALARIAIS EM DECORRÊNCIA DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DA DEFASAGEM

REMUNERATÓRIA E DO PERCENTUAL DEVIDO – SENTENÇA ILÍQUIDA – IMPRESCINDIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – TERMO
AD QUEM
– REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – ARTIGO 85, §§ 3º E 4º, DO CPC

–

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO .

1– Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, tendo em vista ser o principal responsável pela receita da UNEMAT – Universidade do Estado de Mato Grosso e o ordenador de suas despesas com pessoal.

2 - Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da ação (Súmula 85 do STJ).

3 -
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/1994 para a conversão, em Unidade Real de Valor - URV, dos vencimentos de seus servidores, mesmo os dos empossados após o advento da referida lei (STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22.10.2010).

4 -
“Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento”.
((TJ-MT - APL: 00019654120158110087317532017 MT, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 26/02/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/03/2019)

5 - Em razão da iliquidez da sentença, os honorários advocatícios devem ser arbitrados no momento da liquidação deste ato judicial, observando os parâmetros estipulados no artigo 85, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
ESTADO DE MATO
GROSSO
e por

MARIA APARECIDA ANDRADE GONZAGA
contra a sentença que, nos autos da “
Ação de Cobrança n. 53842-95.2014.8.11.0041 – (Cód. 938379)”
,
rejeitou a prescrição e julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando o ente estadual ao pagamento das diferenças devidas em razão da conversão do Cruzeiro Real em URV, a serem apuradas em liquidação de sentença, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$500,00 (quinhentos reais) com fulcro no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil. Por fim, fixou os indexadores referentes à correção monetária e aos juros moratórios incidentes na hipótese dos autos.

Em suas razões, o Estado de Mato Grosso assevera que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, visto que a UNEMAT possui personalidade jurídica própria, devendo a demanda, portanto, ser ajuizada diretamente contra tal instituição. (ID.31727982)

Apresenta, também, prejudicial de prescrição do direito vindicado, ao fundamento de que decorreu o quinquênio retratado no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, visto que o termo inicial do direito buscado seria a reestruturação da carreira e esta ocorreu com o advento da Lei Complementar Estadual nº 74/2000.

No mérito, aponta que os servidores estaduais não fazem jus ao recebimento/incorporação de qualquer diferença salarial a título de Unidade Real de Valor - URV, pois esta já foi incluída em seus vencimentos no momento da reestruturação da carreira.

Pugna, por fim, que,
na remota hipótese de procedência da ação, seja reconhecida a necessidade de liquidação para apuração dos índices e/ou valores devidos e
os honorários advocatícios.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo (ID nº 31728485).

De seu turno, a autora, em suas razões recursais, pugnou somente a majoração do honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §4º, II, do Código de Processo Civil (ID.31727979)

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial. (ID nº 31976465)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

(PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

Em suas razões, o Estado de Mato Grosso alegou, preliminarmente, que os autos foram ajuizados erroneamente, pois o autor era servidor da Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT, que é uma fundação pública dotada de autonomia jurídica, possuindo, portanto, legitimidade para figurar no polo passivo ou ativo das ações.

Argumenta, então, que o feito deve ser extinto, ante a sua ilegitimidade passiva
ad causam
.

Pelo que se observa, de fato, a referida instituição possui personalidade jurídica própria e, por consequência, autonomia para figurar no polo passivo de ações em que possua relação jurídica.

Há de se observar, entretanto, que a mencionada instituição é vinculada ao Estado de Mato Grosso, que é o principal responsável pela sua receita, além de ser o ordenador de suas despesas com pessoal.

Destarte, como a ação possui cunho majoritariamente financeiro, não há de se afastar a legitimidade passiva do recorrente. Veja-se a jurisprudência:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – SERVIDOR VINCULADO À UNEMAT – REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – IMPRESCINDIBILIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO, EM PARTE, PROVIDO. Mesmo sendo a Universidade do Estado de Mato Grosso-UNEMAT, fundação pública com personalidade jurídica própria, com autonomia de gestão financeira, o Estado de Mato Grosso tem legitimidade para responder à ação, porquanto é o responsável principal pela receita da instituição, bem como o ordenador da despesa com pessoal desta.
[...] (N.U 0004459-61.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/5/2019, Publicado no DJE 22/5/2019). [Destaquei]

Pelos fundamentos colacionados,
rejeito
a preliminar.

(PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO)

Consoante o disposto no relatório, o apelante sustenta a ocorrência de prescrição nos moldes do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 e correlaciona este dispositivo ao suposto fato de
os servidores integrantes professores da Educação Superior
já terem obtido a reestruturação da carreira por meio da Lei Complementar Estadual nº 74/2000.

No entanto, no caso específico, o Estado de Mato Grosso não demonstrou que a reestruturação da carreira tenha efetivamente alterado a estrutura de remuneração dos servidores, ou seja, que tenha ido além de eventual tentativa de acompanhar a inflação, o que era ônus seu.

Decerto que, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos”
(STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.662.353/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/08/2017).

Todavia, na hipótese dos autos, à luz do que decidido em demandas semelhantes e diante da ausência de demonstração de que houve efetiva reestruturação da remuneração da carreira dos servidores estaduais, não há como reconhecer a ocorrência da denominada prescrição do fundo de direito em decorrência da existência de lei estadual reestruturadora, pois, para tanto, seria imprescindível a análise da legislação local, o que somente pode ser feito em liquidação por arbitramento,

como se verá. (Precedente: AgInt no AREsp 1323485/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 18/10/2018).

Além disso, a relação jurídica sob exame é de trato sucessivo, só havendo que se falar em prescrição em relação às prestações que se venceram nos cinco anos que antecederam a propositura da ação de origem.

Acerca dessa questão:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – REVISÃO GERAL ANUAL DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – TRATO SUCESSIVO - ATO DISCRIMINATÓRIO DO CHEFE DO EXECUTIVO – INDENIZAÇÃO – INCABIVEL – PRECEDENTES DO STF – RECURSO DO ESTADO PROVIDO E REEXAME PREJUDICADO.
Nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos da Súmula nº 85 do STJ, uma vez que a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês
.
[...]

(N.U 0053986-06.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 1/8/2017, Publicado no DJE 14/8/2017). [Destaquei]

Assim, considerando que a ação foi proposta em
14/11/2014
, poder-se-á falar em prescrição somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu a sua propositura.

Sendo assim,
REJEITO
a

prejudicial de mérito suscitada.

(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra a sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer o direito da autora à percepção da diferença remuneratória decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV
.

Passo, então, à análise de ambos os recursos em conjunto com a remessa necessária.

De acordo com o Estado de Mato Grosso, a parte autora não faz jus ao recebimento/incorporação de qualquer diferença a título de URV, primeiro, porque foram efetuados pagamentos das diferenças da conversão do Cruzeiro Real em URV, nos meses de abril, maio e junho de 1994, sob a rubrica
“Dif. Conv. MP-482-URV”
, não havendo nada mais a ser pleiteado a esse título.

E, segundo, porque a administração pública estadual, em tese, teria incorporado nos subsídios de todos os servidores o percentual de 11,98% (onze inteiros noventa e oito centésimos por cento). Além disso, a conversão para URV era sempre feita na data do efetivo pagamento dos salários dos servidores públicos, o que afastaria o argumento de redução ou defasagem salarial.

Essas alegações, contudo, não merecem prosperar.

A uma, porque, em relação aos supostos pagamentos feitos ao apelado sob a rubrica
“Dif. Conv. MP-482-URV
”, não foram juntadas
fichas financeiras, em especial do ano 1993/1994, que comprovem a sua efetivação
.

Além disso, a referida rubrica trata apenas da diferença de conversão da moeda imposta pelo artigo 22 da Lei 8.880/1994, de observância obrigatória por todos os entes federados, visto tratar-se de competência privativa da União (art. 22, VI, da Constituição Federal).

A duas, porque não há comprovação segura nos autos de que a administração pública estadual teria realmente incorporado nos subsídios de todos os servidores o percentual de 11,98% e de que a conversão para URV era sempre feita na data do efetivo pagamento dos salários, a fim de se afastar, estreme de dúvida, a tese de ausência de redução ou defasagem salarial.

Explico-me:

Como se sabe, a Lei Federal nº 8.880/94, que instituiu a Unidade Real de Valor – URV, não se destinou a assegurar aumento salarial aos servidores públicos, mas, sim a estipular um método para a conversão da moeda nacional de Cruzeiro Real para URV, assim estabelecendo:

Art. 22 -
Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

[...]

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

[...] [Destaquei]

Ocorre que, em muitas situações, contatou-se que houve erro no momento da conversão do Cruzeiro Real em URV, gerando decréscimo remuneratório aos servidores de todos os Poderes.

Diante disso, este Tribunal de Justiça, respaldando-se em precedentes do Supremo Tribunal Federal, firmou entendimento de que os servidores públicos, inclusive do Poder Executivo Estadual, fazem jus, em tese, à incorporação, aos seus vencimentos, dos valores devidos em virtude de eventual erro na conversão de cruzeiros reais para Unidade Real de Valor (URV).

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 966.588, relatado pelo Ministro Dias Toffoli, evidenciou a possibilidade de os servidores do Poder Executivo Estadual também fazerem jus à incorporação das diferenças decorrentes da conversão da moeda, veja-se:

(...)
No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo

168
, caput, da

Constituição Federal
.

Decido.

Inicialmente, não procede a alegação de que os servidores do Poder Executivo dos estados não fazem jus a incorporação aos vencimentos dos valores devidos em virtude de erro na conversão de cruzeiros reais para Unidade Real de Valor (URV), conforme já assentou esta Corte em precedente de minha relatoria, onde ficou consignado no voto condutor do acórdão, in verbis:

“
Como se pode observar, esta Corte reconheceu a ocorrência de indevido decréscimo remuneratório, no momento da conversão da moeda, ‘em relação àqueles servidores que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário’.

O reconhecimento, desse modo, não limitou sua incidência aos servidores desses Poderes, que foram apontados apenas exemplificativamente. Em verdade, a delimitação entre a legalidade e a ilegalidade na conversão da moeda se faz pela análise do momento de recebimento dos vencimentos pelo servidor
. E é com base nessa distinção que, também exemplificativamente, foi citada, no voto do eminente ministro Luiz Fux, a situação dos servidores do Executivo Federal, para os quais, consoante jurisprudência já consolidada nesta Corte, não se observa a ilegalidade na conversão da moeda.

Para os servidores estaduais, portanto, inclusive os que servem ao Poder Executivo, é necessário – para a identificação da existência ou não de decréscimo remuneratório – que se avalie o momento de recebimento da remuneração em face da data de conversão da moeda, avaliação que demanda o exame de fatos e, não raro, de legislação local, os quais não se inserem na seara de apreciação desta Corte Suprema em sede de apelo extremo
” (RE nº 735.178/AM-AgR, Primeira Turma, DJe de 10/10/14) (...)

Grifei.

Conclui-se, portanto, que, em regra, os servidores do Poder Executivo possuem direito à correção de eventual decréscimo remuneratório decorrentes das conversão da URV, decréscimo esse que nem sempre é corrigido por reajustes salariais concedidos por leis supervenientes à Lei nº 8.880/94, por serem parcelas com natureza jurídica diversas e que não podem ser compensadas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n
o
1.101.726/SP, submetido à disciplina dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73), a par de reconhecer o direito dos servidores públicos estaduais e municipais à conversão dos seus vencimentos, de acordo com os critérios na Lei n
o
8.880/1994, a contar de 1
o
de março de 1994, ressaltou, ainda, que a concessão de aumentos posteriores a tal regramento federal não tem o condão de corrigir equívocos na conversão ou compensar perdas então verificadas.

Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO COMO VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 8.880/94. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO COM OUTROS REAJUSTES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA. 1. (...). 2.
De acordo com entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores
, considerando que, nos termos do artigo 22, VI, da Constituição Federal, é da competência privativa da União legislar sobre o sistema monetário. Divergência jurisprudencial notória. 3.
Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 4. Reajustes determinados por lei superveniente à Lei nº 8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por se tratar de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não podem ser compensadas
. 5. Recurso especial conhecido em parte e provido. (REsp 1101726/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 13/05/2009, DJe 14/08/2009). (Destaquei).

Assim, aos servidores que recebiam seus vencimentos antes do último dia do mês é possível a ocorrência de decréscimo salarial, relativo aos dias que não foram incluídos na correção, desde que não tenha sido corrigida a defasagem remuneratória. E, embora o apelante afirme que o percentual relativo à URV já teria sido aplicado por ocasião da reestruturação da carreira, não há, no caso dos autos, prova de que os vencimentos da servidora foram convertidos na data do efetivo pagamento, fazendo-se necessária apuração mediante liquidação de sentença, ocasião em que se verificará se houve realmente a perda salarial e qual o índice devido.

Neste ponto, quanto à apuração na liquidação da sentença, esclareça-se que as mais altas Cortes já têm entendimento consolidado no sentido de que somente por meio deste procedimento poderá ser verificada a concreta existência da defasagem remuneratória, além do percentual efetivamente devido.

A propósito, veja-se os excertos dos seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

[...]
Para a concessão das diferenças oriundas da errônea conversão de vencimentos em URV, necessário que se proceda ao exame minucioso da data em que os servidores estaduais do Poder Executivo percebiam seus vencimentos. Precedentes.
[...]
(STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1444775/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 15/10/2015) [sem negrito no original].

[...] 1. A análise das alegações trazidas no especial, acerca da falta de comprovação da defasagem remuneratória e a data do efetivo pagamento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

2.
Ainda que superado o referido óbice, o aresto recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que "somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa
" (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel. Ministro César Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 13/06/2012).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1541245/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 28/8/2015) [sem negritos no original].

APELAÇÃO — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos a contar da distribuição da petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. Recurso provido em parte.
(Ap 31753/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 26/03/2019)

Cumpre assinalar, ademais, que a incorporação do eventual índice, apurado em liquidação da sentença, deve observar a data da reestruturação da carreira, não constituindo, outrossim, em aumento salarial, mas recomposição pela possível perda do salário quando da conversão da moeda, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal:

(...)2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.

3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.(...)

5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.

6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.
(...) (STF RE 561836, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-027, divulg. 07-02-2014, public. 10-02-2014).

Por todo exposto, e, repito, à míngua de prova, a eventual existência de defasagem salarial, do percentual devido e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira devem ser apurados em liquidação de sentença por arbitramento
, devendo ser

limitada a incorporação do índice por ventura encontrado no referido procedimento à data da reestruturação da carreira do servidor.

Logo, tendo em vista que a sentença condenou o apelante a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o percentual de 11,98%, necessário se faz acolher parcialmente o apelo do Estado de Mato Grosso, a fim determinar que, mediante a liquidação de sentença, seja verificada a eventual existência de defasagem salarial, apurado o percentual devido e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira.

Noutro giro, assiste, também, parcial razão ao recurso interposto pela parte autora, ora apelante, no que concerne à fixação de honorários advocatícios.

Isto porque, de acordo com o artigo 85, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
.

Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios, no caso dos autos, deverão ser definidos quando liquidado o julgado, respeitando-se os critérios e limites estabelecidos no §3º, I a V, e no § 4º, II do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por Maria Aparecida Andrade Gonzaga para determinar: a) que eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira sejam apurados e fixados em liquidação de sentença por arbitramento, sendo a incorporação do índice por ventura encontrado limitado à data da reestruturação da carreira do servidor; e b) que os honorários advocatícios sejam fixados no momento da liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020